Tribunal: TJDFT
Processo: 0750305-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança c/ pedido liminar impetrado por STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO E OUTRO contra ato atribuído à MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais do Distrito Federal, que, segundo noticia, indeferiu o pedido de liberação da penhora de imóveis. Afirmam os impetrantes que, em razão da execução de aluguéis não pagos, tiveram vários imóveis penhorados, sem que fosse observada a meação e em evidente excesso de penhora. Argumentam que, embora a dívida exequenda esteja em torno de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), os imóveis penhorados perfazem um valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Defendem, assim, a manutenção da penhora de apenas 3 (três) imóveis, cujos valores, somados, ainda superam o aludido débito. Ponderam que a decisão questionada viola o princípio da menor onerosidade, o direito de propriedade e o dever de amparo aos idosos. Aduzem estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, este último em razão da ausência de outras rendas para fazerem frente às suas dívidas e despesas pessoais. Requerem o deferimento da liminar, de forma a autorizar a liberação da penhora em excesso e, por fim, a ratificação da liminar e a concessão em definitivo da segurança (ID no 21639563). Preparo ao ID no 21639564 e 21639565. É a suma dos fatos. De início, observa-se que a petição inicial não veio acompanhada da cópia do ato judicial dito ofensivo ao direito líquido e certo dos impetrantes. Convém esclarecer que a parte está dispensada de instruir o processo com cópias das peças que compõem os autos eletrônicos quando se trata de recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1017, § 5o, do Código de Processo Civil. Essa, contudo, não é a hipótese dos autos, cuja petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, sobretudo por se tratar o mandado de segurança de via excepcional que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Com efeito, não é o fato de serem eletrônicos os autos nos quais foi praticado ato judicial impugnado que autoriza os impetrantes a deixarem de instruir a ação mandamental. Ademais, conforme há muito sedimentado, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. No caso dos autos, observa-se que a decisão atacada se relaciona ao indeferimento de pedido de liberação da penhora formulado nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0010968-95.2015.8.07.0001, hipótese que conduz ao parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Nesse passo, ante a falta de instrução do mandamus e, ainda, vislumbrando-se a inadequação da via eleita, a presente impetração não tem como ser admitida. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL E EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 10 da Lei no 12.016/09 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator